Tribunal: STJ
Processo: 0108849-90.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RCD no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232911 - RJ(2026/0065027-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: ALEXANDRE ALVES SANTANA RODRIGUES (PRESO)
REQUERENTE
: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JULIE ANE DE SOUZA OTONI - RJ201838
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em
, em que
habeas corpus
se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de acusados de tráfico de
drogas, presos em flagrante na posse de 950,4 g de maconha, 4,8 g de haxixe, 255 g de cocaína e
7,6 g de crack, em ponto de venda de drogas localizado em área dominada por facção criminosa,
com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, decretada com fundamento
na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela
quantidade e diversidade de drogas apreendidas em local dominado por facção criminosa,
mostra-se devidamente fundamentada e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas
da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo no
do Código de Processo Penal, pois há
art. 312
indicação de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como
fundamentação concreta na necessidade de garantia da ordem pública.
4. A gravidade concreta da conduta delitiva, revelada pela expressiva quantidade e diversidade
de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, cocaína e crack) em ponto de venda de drogas
situado em área dominada por facção criminosa, evidencia maior reprovabilidade do fato e
demonstra risco à ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e
diversidade de entorpecentes, quando revelam maior gravidade concreta da conduta, como
fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
6. Pelos mesmos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, mostra-se inviável a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas e
suficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55946921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 805970db-39cf-41af-9cd3-1a46bfa8eba8

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu a
ordem de
e preservou a prisão preventiva dos agravantes.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à atuação em local
dominado por facção criminosa, configuram gravidade concreta apta a justificar a decretação e a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A existência de fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco à
ordem pública impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no
967.318/SP,
HC
Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC
959.647/SP,
855.969/SP,
Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
984.732/PE,
18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 28.08.2023,
181.801/MG,
DJe 30.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 805970db-39cf-41af-9cd3-1a46bfa8eba8

RCD no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232911 - RJ(2026/0065027-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: ALEXANDRE ALVES SANTANA RODRIGUES (PRESO)
REQUERENTE
: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JULIE ANE DE SOUZA OTONI - RJ201838
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em
, em que
habeas corpus
se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de acusados de tráfico de
drogas, presos em flagrante na posse de 950,4 g de maconha, 4,8 g de haxixe, 255 g de cocaína e
7,6 g de crack, em ponto de venda de drogas localizado em área dominada por facção criminosa,
com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, decretada com fundamento
na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela
quantidade e diversidade de drogas apreendidas em local dominado por facção criminosa,
mostra-se devidamente fundamentada e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas
da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo no
do Código de Processo Penal, pois há
art. 312
indicação de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como
fundamentação concreta na necessidade de garantia da ordem pública.
4. A gravidade concreta da conduta delitiva, revelada pela expressiva quantidade e diversidade
de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, cocaína e crack) em ponto de venda de drogas
Documento eletrônico VDA55061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:32
Código de Controle do Documento: 88067c7d-cc9a-4cc7-b624-8831e85b9855

situado em área dominada por facção criminosa, evidencia maior reprovabilidade do fato e
demonstra risco à ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e
diversidade de entorpecentes, quando revelam maior gravidade concreta da conduta, como
fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
6. Pelos mesmos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, mostra-se inviável a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas e
suficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu a
ordem de
e preservou a prisão preventiva dos agravantes.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à atuação em local
dominado por facção criminosa, configuram gravidade concreta apta a justificar a decretação e a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A existência de fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco à
ordem pública impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no
967.318/SP,
HC
Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC
959.647/SP,
855.969/SP,
Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
984.732/PE,
18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 28.08.2023,
181.801/MG,
DJe 30.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE ALVES SANTANA
e
, contra decisão que não deu provimento
RODRIGUES ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
ao recurso em
e manteve a prisão cautelar dos réus pelo delito de tráfico de
habeas corpus
drogas.
Nas razões, a defesa reafirma que a custódia cautelar foi mantida com
fundamentação genérica, sem individualização de periculosidade, sem indicação de risco atual à
Documento eletrônico VDA55061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:32
Código de Controle do Documento: 88067c7d-cc9a-4cc7-b624-8831e85b9855

ordem pública, sem demonstração de reiteração criminosa e sem contemporaneidade; aponta a
impropriedade da menção genérica a “local dominado por facção” sem prova de vínculo dos
recorrentes; sustenta a possibilidade de medidas cautelares diversas do
do CPP não
art. 319
analisadas concretamente; invoca condições pessoais favoráveis; e indica afronta aos arts. 312 e
315 do Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição da República (e-STJ, fls. 134-
art. 93,
136).
Requer, assim: a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao
recurso em habeas corpus e revogar a prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas; e, caso mantida a decisão, a submissão do pedido à
Turma julgadora (e-STJ, fls. 137).
É o relatório.
VOTO
Sem razão os agravantes.
De acordo com o do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela
apreensão de variada quantidade de drogas com o réus em local dominado por facção criminosa.
Consta que "os acusados foram presos em flagrante, na posse de 950,4g de maconha e 4,8g de
haxixe, 255g de cocaína e 7,6g de crack, em ponto de venda de drogas dominado pelo Comando
Vermelho." (e-STJ, 129).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
Confiram-se: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
967.318/SP,
Fonseca, Quinta, Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
5/3/2025,
10/3/2025;
959.647/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
17/2/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos recorrentes. Sobre o tema: AgRg no
HC n. relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em855.969/SP, 1/7/2025,
Documento eletrônico VDA55061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:32
Código de Controle do Documento: 88067c7d-cc9a-4cc7-b624-8831e85b9855

DJEN de AgRg no HC n. relator Ministro CARLOS CINI

7/7/2025; 984.732/PE,
MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado
em DJEN de AgRg no RHC n. relator Ministro RIBEIRO

18/6/2025, 26/6/2025; 181.801/MG,
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em D Je de 28/8/2023, 30/8/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:32
Código de Controle do Documento: 88067c7d-cc9a-4cc7-b624-8831e85b9855

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no RHC 232.911 / RJ
Número Registro: 2026/0065027-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01088499020258190000 1088499020258190000 202614100113 8099614420258190003
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE ALVES SANTANA RODRIGUES (PRESO)
RECORRENTE : ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JULIE ANE DE SOUZA OTONI - RJ201838
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : ALEXANDRE ALVES SANTANA RODRIGUES (PRESO)
REQUERENTE : ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JULIE ANE DE SOUZA OTONI - RJ201838
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 5d79b9c5-4c99-4daf-b365-45751a8f7549

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 5d79b9c5-4c99-4daf-b365-45751a8f7549